Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. Reexame necessário em mandado de segurança impetrado por JÚLIO C FERREIRA EIRELI – ME contra ato que atribui ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL - IBRAM/DF. 1.1. O impetrante pretende a analise o pedido de obtenção de licença de operação para o transporte rodoviário de produtos perigosos ante a demora de mais de 4 anos desde o requerimento. 1.2. Nas informações, a parte impetrada aponta a ausência de prova pré-constituída e de ato coator; a decadência do direito de impetrar o mandamus, e, no mérito, diante da inocorrência de direito líquido e certo, postula a denegação da medida. 1.3. Na sentença, a segurança foi concedida, para assegurar à empresa impetrante o direito líquido e certo de obter a decisão administrativa sobre o seu pedido de licenciamento, no prazo de um mês já definido na decisão que deferiu o pedido liminar.
2. As sentenças concessivas de mandado de segurança estão sujeitas ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
3. Da preliminar de ausência de prova pré-constituída. 3.1. Nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009, a concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo não só violado, mas também quando houver justo receio de violação, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3.2. Portanto, é cabível mandado de segurança para afastar ato omissivo em hipóteses de demora injustificada na apreciação de requerimento ou na tramitação adequada de processo administrativo. 3.3. Jurisprudência: “(...) Tal omissão configura abuso de poder por parte da Administração Pública, mostrando-se a via mandamental adequada para assegurar o direito líquido e certo do impetrante de ver seu pedido administrativo apreciado pela autoridade administrativa competente, que apresentar resposta devidamente fundamentada deferindo ou não o pedido (...)”. (07007429420198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/11/2019). 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Da Decadência. 4.1. Nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 4.2. Todavia, no caso dos autos, o que se impugna é justamente o fato de a administração não apreciar o pedido de licenciamento da operação para transporte de produtos perigosos, situação que perdura até a data da impetração. 4.3. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. O artigo 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004, assegura a todos a razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 5.1. O artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal (9.784/19992), aplicável no âmbito Distrital por força da Lei 2.834/2001, impõe o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período de forma motivada. 5.2. A Resolução Conama No 237, de 19 de dezembro de 1997, estabelece o prazo de 6 meses, a contar do requerimento administrativo, para a emissão da licença. 5.3. Tais prazos foram há muito extrapolados, considerando ser incontroverso nos autos que o pedido de licenciamento foi formulado em 26/7/2017. 5.4. A Diretoria de Licenciamento V da Superintendência de Licenciamento Ambiental emitiu o Parecer técnico SEI/GDF – 62562236, concluindo por não haver óbices à emissão de Licença de Operação para a atividade de Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas no território do Distrito Federal em nome da empresa impetrante (18.622.854/0001-75), pelo prazo de 06 (seis) anos, conforme as condicionantes, exigências, restrições e observações mencionadas no item 5 daquele Parecer Técnico.
6. A demora de mais de quatro anos para a emissão da licença ambiental para exercer a atividade de Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas – TRCP é injustificada. A omissão administrativa configura abuso de direito, restando patente a ilegalidade mediante ofensa do direito líquido e certo de apreciação do requerimento administrativo. 6.1. Jurisprudência: “(...) Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Deu-se provimento ao apelo.” (07118363920198070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/9/2020).
7. Remessa necessária improvida.